Tribunal: TJSP
Processo: 3004578-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Ausência de regular intimação para resposta ao agravo de instrumento, que havia sido determinada pelo relator. EMBARGOS ACOLHIDOS, com determinação.

A ausência de regular intimação para resposta ao recurso, que havia sido determinada pelo relator, implica em nulidade do v. acórdão e consequente designação de nova data para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Ausência de regular intimação para resposta ao agravo de instrumento, que havia sido determinada pelo relator. EMBARGOS ACOLHIDOS, com determinação.

A ausência de regular intimação para resposta ao recurso, que havia sido determinada pelo relator, implica em nulidade do v. acórdão e consequente designação de nova data para julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3004578-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
WILMA FABRI OLIVEIRA GOMES, JULIA DALGISA CURI ABAID, CLOVIS
BACCARIN, LURIS JALBUT, LOURDES MALIMPENSA MÍCCOLI, LUZIA ALVES
CARDOSO, JOSÉ FIGUEIREDO, TERYO OKADA, MARIA ANTONIA PELEGRIN
CARNEIRO, TARCÍSIO DE SOUZA LIMA, NILZA DIVINA RAMOS DE
FIGUEIREDO, MARIA MARTA DA SILVA CARDOSO, NARCISO MARTINEZ,
ISMAEL DE OLIVEIRA, ADNA HOSSRI FARIA, CLEUZA MARIA ORTIZ DE
CASTRO, ANTONIA BELARMINO DIAS MARQUES, CACILDA MASCARENHAS
ROBERT PIRES e ANA IDALINA DE OLIVEIRA MIGLIORINI, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos de
declaração, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004578-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.523
2
VOTO No 20.523
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3004578-91.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Lourdes Malimpensa Míccoli e outros.
EMBARGADO: Estado de São Paulo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cerceamento de defesa
Ocorrência Ausência de regular intimação para resposta ao
agravo de instrumento, que havia sido determinada pelo
relator. EMBARGOS ACOLHIDOS, com determinação.
A ausência de regular intimação para resposta ao recurso, que
havia sido determinada pelo relator, implica em nulidade do v.
acórdão e consequente designação de nova data para julgamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão (fls. 16/19), nos autos e entre partes acima identificadas, sob a
alegação de deficiência do v. acórdão embargado, especialmente por
nulidade, com pretensão destinada a sanar a deficiência apontada, pois os
patronos dos agravados, ora embargantes, não foram regularmente
intimados para resposta ao recurso, mesmo diante de decisão do relator
que o determinou.
Intimados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, o
embargado não apresentou manifestação.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado por
unanimidade de votos, em agravo de instrumento no qual se discute
pretensão de aplicação dos juros da Lei 11.960/2009, expressa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004578-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.523
3
resultado de provimento do recurso.
Ocorre que assiste razão aos embargantes, uma vez que, mesmo
determinado pela decisão de processamento do recurso, os patronos dos
agravados, ora embargantes, não foram devidamente intimados para
apresentar resposta ao recurso, conforme certificado (fls. 29).
Acolho, então, estes embargos de declaração, ante o evidente
cerceamento de defesa.
Assim, ACOLHO os embargos de declaração para anular o v.
acórdão e determinar a intimação dos embargantes para responderem ao
recurso de agravo de instrumento.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator